Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. QUITAÇÃO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, somente cabível nas hipóteses em que não requeiram dilação probatória.

2. Constatada a existência de controvérsia entre as partes quanto à efetiva execução do serviço relacionado ao título executivo que fundamenta o feito de origem, a resolução da questão demandaria dilação probatória incompatível com o a utilização de exceção de pré-executividade, a qual demanda a existência de prova pré-constituída.

3. Recurso conhecido e desprovido.